Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012484-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE GOMES CALDEIRA - CPF: 326.185.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PAINÉIS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
Vara Especializada Do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
MM.
Juiz Rodrigo Roberto Curvo
,
nos
autos da Execução Fiscal no 2370-24.2017.811.0082, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade determinando o prosseguimento do feito executivo.

O agravante relata que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ocorreu a caducidade do ato administrativo, em razão do advento de nova legislação (Lei Complementar 443/2017).

Sustenta a nulidade da CDA, haja vista que interpôs recurso administrativo, que ainda não houve trânsito em julgado.

Aduz, ainda, que, em outros processos de multas ambientais, o juízo a quo vem acolhendo a Exceção de Pré-Executividade e extinguindo o feito executivo.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do feito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para reconhecer a extinção do ato administrativo por caducidade, uma vez que o Poder Executivo editou norma superveniente que revogou as leis: Lei Complementar 205-A, de 08 de janeiro de 2010, e Lei Complementar 414, de 26 de setembro de 2016, bem como acolher a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito executivo.

O efeito ativo pleiteado não foi
concedido – id. 4002907 -.

A Procuradoria-
Geral de Justiça
manifestou pelo não interesse do recurso de agravo de instrumento. Id. 6325031.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada
no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 20/09/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 272/274), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade.

Levante-se a penhora efetivada às fls. 269/271.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro para os fins próprios.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020